Tribunal: STJ
Processo: 8589755-54.2005.8.13.0024
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2013066 - MG (2022/0206543-0)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
RECORRENTE
: JONAS LÚCIO DOS SANTOS
ADVOGADOS
: JOAB RIBEIRO COSTA - MG072254
JULIO CESAR VIEIRA RIOS - MG141878
RECORRIDO
: BANCO VOLKSWAGEN S.A.
ADVOGADOS
: KONSTANTINOS JEAN ANDREOPOULOS - SP131758
RAFAEL BARROSO FONTELLES - RJ119910
RENATA ALVES PEIXOTO - RJ161550
BÁRBARA MENEZES TORRES - MG112519
MARCO ANTONIO GOULART LANES - BA041977
JOÃO FRANCISCO ALVES ROSA - MG200745
EMENTA
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
ACÓRDÃO
PROFERIDO APÓS DETERMINAÇÃO PARA SANAR OMISSÃO.
NOVO JULGAMENTO SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO
ANTERIOR. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO
CPC. INOCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVOS DO CTB.
REEXAME
DE
MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA.
INADMISSIBILIDADE.
RECURSO NÃO CONHECIDO
SÚMULA 7/STJ.
1. Não há ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando o Tribunal de origem
soluciona a lide com fundamentação suficiente, inexistindo omissão,
obscuridade ou contradição no julgado.
2. A pretensão de alterar as conclusões do acórdão recorrido, no caso
específico, demanda necessariamente o reexame do conjunto fático-probatório,
o que é vedado na via especial, a teor da Súmula 7/STJ.
Recurso especial não conhecido.
Documento eletrônico VDA51606720 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 21/10/2025 13:31:43
Publicação no DJEN/CNJ de 23/10/2025. Código de Controle do Documento: a2bf4b36-4235-4f98-bf4a-f03106eee17a

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto
14/10/2025
20/10/2025,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira
e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
21 de outubro de 2025

Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA51606720 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 21/10/2025 13:31:43
Publicação no DJEN/CNJ de 23/10/2025. Código de Controle do Documento: a2bf4b36-4235-4f98-bf4a-f03106eee17a

RECURSO ESPECIAL No 2013066 - MG (2022/0206543-0)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
RECORRENTE
: JONAS LÚCIO DOS SANTOS
ADVOGADOS
: JOAB RIBEIRO COSTA - MG072254
JULIO CESAR VIEIRA RIOS - MG141878
RECORRIDO
: BANCO VOLKSWAGEN S.A.
ADVOGADOS
: KONSTANTINOS JEAN ANDREOPOULOS - SP131758
RAFAEL BARROSO FONTELLES - RJ119910
RENATA ALVES PEIXOTO - RJ161550
BÁRBARA MENEZES TORRES - MG112519
MARCO ANTONIO GOULART LANES - BA041977
JOÃO FRANCISCO ALVES ROSA - MG200745
EMENTA
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
ACÓRDÃO
PROFERIDO APÓS DETERMINAÇÃO PARA SANAR OMISSÃO.
NOVO JULGAMENTO SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO
ANTERIOR. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022
DO CPC. INOCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVOS DO
CTB.
REEXAME
DE
MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA.
INADMISSIBILIDADE.
SÚMULA
7/STJ.
RECURSO
NÃO
CONHECIDO
1. Não há ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando o Tribunal de origem
soluciona a lide com fundamentação suficiente, inexistindo omissão,
obscuridade ou contradição no julgado.
2. A pretensão de alterar as conclusões do acórdão recorrido, no caso
específico, demanda necessariamente o reexame do conjunto fático-
probatório, o que é vedado na via especial, a teor da Súmula 7/STJ.
Recurso especial não conhecido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA51021673 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 01/10/2025 14:34:39
Código de Controle do Documento: dc19fd88-6f87-4af7-b942-53f700071f58

O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):

Cuida-se de recurso especial interposto por JONAS LÚCIO DOS
SANTOS, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal,
contra acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS (fls.
após decisão desta Corte Superior em anterior
543-549 da Íntegra do Processo) que,
Recurso Especial, reconhecendo omissão no primitivo acórdão da apelação (fls. 543-
549), proferiru novo julgamento, sem alterar o resultado do julgamento anterior. Não
consta ementa do novo acórdão, apenas sumulado ("ACOLHERAM OS EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO" - fl. 659). O anterior está assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL - VEÍCULO AUTOMOTOR -
GRAVAME
JUDICIAL
(BLOQUEIO)
-
LICENCIAMENTO - NÃO IMPEDIMENTO -
PROPRIEDADE
-
TRANSFERÊNCIA
PELA
TRADIÇÃO
-
TAXAS
E
TRIBUTOS
-
PAGAMENTO
-
RESPONSABILDIADE
-
PROPRIETÁRIO.
1. O Código de Trânsito Brasileiro, não impede o
licenciamento de veículo automotor quando sobre ele
incidir gravame (bloqueio) judicial.
2. A propriedade de veiculo automotor se transfere
pela tradição, incumbindo ao proprietário o pagamento
das taxas e dos tributos incidentes sobre o referido
bem.."

Rejeitados os embargos de declaração opostos contra o novo acórdão (fls.
676-681).
A parte recorrente alega, preliminarmente, ofensa aos arts. 489 e 1.022 do
CPC, porquanto, apesar da oposição dos embargos de declaração e da anterior

determinação deste Tribunal, o Tribunal de origem não se pronunciou sobre pontos
necessários ao deslinde da controvérsia.
No mérito, sustenta que o acórdão estadual negou vigência aos artigos 133,
230 e 232 do Código de Trânsito Brasileiro.
Afirma, em síntese, que a violação dos dispositivos legais ocorreu
"... porque o Tribunal de Justiça de Minas Gerais deixou de analisar a prova documental
carreada nos autos, afrontando o artigo 232 do CTB, concluiu que a propriedade do
veículo se transmitiu pela tradição, e que a responsabilidade pelo tempo em que o veículo
permaneceu parado não poderia ser atribuída ao recorrido, por entender que a existência
de gravame sobre o mesmo não impediria sua livre circulação" (fl. 692).
Documento eletrônico VDA51021673 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 01/10/2025 14:34:39
Código de Controle do Documento: dc19fd88-6f87-4af7-b942-53f700071f58

Apresentadas as contrarrazões (fls. 699-707), sobreveio o juízo de
admissibilidade positivo da instância de origem (fls.755-756).

É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):

Recurso especial proveniente de ação para imposição de obrigação de fazer
cumulada com indenização por danos morais, em decorrência da impossibilidade de o
recorrente transferir para seu nome veículo que comprara em leilão de bens do
recorrido. Em primeira instância, o pedido foi julgado parcialmente procedente.
Interposta apelação, o Tribunal local deu provimento ao recurso do banco, julgando
improcedente a ação (fls. 449-467).
Foi dado parcial provimento ao Recurso Especial interposto contra este
acórdão para determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que fosse integrado o
julgamento proferido em embargos de declaração, manifestando-se sobre temas
suscitados pelo recorrente (fls. 543-549).
O Tribunal de origem, então, proferiu o acórdão ora recorrido, no qual
repetiu os exatos fundamentos do acórdão anterior:

Passo, pois, ao reexame das questões apontadas como
omissas ou contraditórias pelo Superior Tribunal de
Justiça.
Em leilão realizado aos 25 de novembro de 2004,
Jonas Lúcio dos Santos adquiriu o caminhão
Volkswagen 8.120, placa CYR 1409, de propriedade
do Banco Volkswagen 5/A (f. 16), veículo este
licenciado junto ao Detran de São Paulo (cf. f. 32).
No dia 23 de dezembro do mesmo ano, foi assinada a
autorização necessária à transferência da propriedade
do veículo junto ao órgão competente, como se vê
pelo documento acostado à 03.
Todavia, aos 9 de dezembro de 2004 - após a
arrematação e antes da assinatura da autorização para
transferência, foi lançado, no prontuário do referido
veículo, restrição (bloqueio) referente ao referido
veículo (cf. f. 218).
Essa restrição decorreu de ordem judicial emanou de
decisão exarada em ação de execução fiscal movida
Documento eletrônico VDA51021673 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 01/10/2025 14:34:39
Código de Controle do Documento: dc19fd88-6f87-4af7-b942-53f700071f58

pelo Município de São Paulo, como se vê do
documento anexado à f. 218.
Aos 14 de janeiro de 2005, quando já existia a
restrição, o adquirente solicitou, junto ao órgão
competente, a transferência da propriedade do veículo,
sem, contudo, obter êxito, em decorrência da referida
restrição.
Esta restrição foi excluida do prontuário do veículo
aos 21 de fevereiro de 2008, como se vê pelo
documento juntado à f. 217, fato que, embora
superveniente à propositura da ação, deve ser levado
em consideração para tornar prejudicado o pedido de
regularização da situação do veículo para a sua devida
transferência. Apesar da demora na retirada do
gravame que pendia sobre o bem, não há como
condenar o Banco apelante no pagamento das perdas e
danos, como deliberado na sentença.
[...]
O gravame incidente sobre do veículo (registro de
penhora - f. 149) não impede a sua circulação, já que
consiste na anotação do prontuário do veículo da
penhora efetivada em processo judicial e os principais
dados, como o valor da avaliação, valor da execução,
data da penhora e da atualização do valor da execução.
O extrato juntado à f. 149 comprova que o veículo
encontrava-se com o "licenciamento em atraso", sendo
tal ônus responsabilidade do proprietário.
Como se vê, o licenciamento anual deve ser realizado,
dado tratar-se de um direito/dever do proprietário de
veículo automotor, e a existência de restrições
judiciais sobre ele, inibe, apenas e tão somente, a
transferência do bem, mas não, o seu licenciamento e
circulação.
No caso, realizada a tradição, aos 26 de novembro de
2004 (cf. f. 16) - fato incontroverso, a propriedade do
veículo foi transferida para o autor, que, assim, passou
a ser a responsável pelo pagamento do IPVA e demais
taxas incidentes sobre o automóvel a partir desta data.
Se durante este tempo o veículo ficou parado, a
Documento eletrônico VDA51021673 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 01/10/2025 14:34:39
Código de Controle do Documento: dc19fd88-6f87-4af7-b942-53f700071f58

responsabilidade não pode ser atribuida ao Banco
Volkswagen S/A, uma vez que a existência de
gravame sobre o veículo não impede sua livre
circulação como também não obsta o seu
licenciamento.
Decorre, dai, que não há que se falar em indenização
por perdas e danos, pois o veículo em questão não
circulou em razão da inércia do autor, que deixou de
providenciar o pagamento das taxas devidas ao Detran
para licenciamento do caminhão.

Manteve, ao final, o resultado do julgamento anteiror, pelo provimento da
apelação do recorrido, julgando improcedente a ação.
Alega o recorrente que este novo acórdão, mesmo após a inteposição de
embargos de declaração (desacolhidos), violou os arts. 489 e 1.022 do CPC.
Entretanto, não há falar em ofensa a esses dispositivos legais, uma vez que
o Tribunal de origem solucionou a lide em conformidade com o que foi apresentado em
juízo, com fundamentação suficiente, inexistindo omissão ou contradição.
A propósito, cito precedente:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE
TÍTULO
EXECUTIVO
EXTRAJUDICIAL.
VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC.
INEXISTÊNCIA.
HASTA
PÚBLICA.
DESFAZIMENTO
DA
ARREMATAÇÃO
DE
IMÓVEL. ART. 903, §§ 1o E 2o, DO CPC. SÚMULA
283/STF.
1. A controvérsia gira em torno da validade da
arrematação de um imóvel, cuja anulação foi
determinada pelo Tribunal de Justiça do Mato Grosso
do Sul. A Corte entendeu que houve remição da
dívida. O recorrente, no entanto, sustenta que a
remição foi intempestiva, realizada sem o depósito
integral do valor devido e somente após a assinatura
do auto de arrematação.
2. Não há falar em violação dos arts. 489 e 1.022 do
CPC
quando
a
Corte
estadual
enfrenta,
fundamentadamente, as questões que lhe foram
submetidas.
Documento eletrônico VDA51021673 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 01/10/2025 14:34:39
Código de Controle do Documento: dc19fd88-6f87-4af7-b942-53f700071f58

3. A arrematação torna-se irretratável após a assinatura
do auto, conforme dispõe o caput do art. 903 do CPC.
No entanto, é possível seu desfazimento se forem
comprovados vícios que se enquadrem nas hipóteses
excepcionais previstas nos §§ 1o e 2o do referido artigo.
4. A ausência de impugnação, nas razões do recurso
especial, de fundamento autônomo e suficiente à
manutenção do acórdão recorrido atrai o óbice da
Súmula 283 do STF, segundo a qual: "É inadmissível
o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida
assenta em mais de um fundamento suficiente e o
recurso não abrange todos eles".
5. A falta de cotejo analítico impede o acolhimento do
recurso, pois não foi demonstrado em quais
circunstâncias o caso confrontado e o aresto
paradigma aplicaram diversamente o direito sobre a
mesma situação fática.
Recurso especial conhecido em parte e improvido.
(REsp n. 1.936.100/MS, relator Ministro Humberto
Martins, Terceira Turma, DJEN de
.)
15/5/2025

No mérito, o recorrente aponta ofensa aos arts. 133, 230 e 232 do Código
de Trânsito Brasileiro, apresentando o seguinte fundamento:

Isso porque o Tribunal de Justiça de Minas Gerais
deixou de analisar a prova documental carreada nos
autos, afrontando o artigo 232 do CTB, concluiu que a
propriedade do veículo se transmitiu pela tradição, e
que a responsabilidade pelo tempo em que o veículo
permaneceu parado não poderia ser atribuída ao
recorrido, por entender que a existência de gravme
sobre o mesmo não impediria sua livre circulação" (fl.
692).

Dessa
forma,
pela
própria
fundamentação
apresentada
neste
recurso, observa-se que a alteração das conclusões do acórdão recorrido demandaria,
necessariamente, o reexame do acervo fático-probatório, o que não se admite no âmbito
do recurso especial, ante o óbice da Súmula n. 7/STJ.
Cito precedentes:

Documento eletrônico VDA51021673 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 01/10/2025 14:34:39
Código de Controle do Documento: dc19fd88-6f87-4af7-b942-53f700071f58

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
PRODUÇÃO
ANTECIPADA
DE
PROVAS.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
AOS
FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO .
APLICAÇÃO DA SÚMULA N.o 283 DO STF, POR
ANALOGIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO
CONFIGURAÇÃO . REFORMA DO JULGADO.
ANÁLISE DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA.
NÃO CABIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA
No 7 DO STJ . TEMA NÃO DEBATIDO PELAS
INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. APLICAÇÃO DA
SÚMULA
N.o
282
DO
STF.
PREQUESTIONAENTO. MATÉRIA DE ORDEM
PÚBLICA. NECESSIDADE. AGRAVO INTERNO
NÃO PROVIDO.
1 . A falta de impugnação a fundamento suficiente
para manter o acórdão recorrido acarreta o não
conhecimento do recurso.Inteligência da Súmula n.o
283 do STF, aplicável, por analogia, ao recurso
especial.
2 . A alteração das conclusões do acórdão recorrido
exige reapreciação do acervo fático-probatório da
demanda, o que faz incidir o óbice da Súmula n.o 7 do
STJ.
3. A matéria referente ao enfrentamento de todos os
argumentos deduzidos no processo não foi objeto de
debate prévio nas instâncias de origem . Ausente,
portanto, o devido prequestionamento nos termos da
Súmula n.o 282 do STF, aplicável por analogia.
4. É firme a jurisprudência desta Corte Superior no
sentido de que o prequestionamento é imprescindível,
ainda que se trata de matéria de ordem pública.
5. Agravo interno não provido.
(STJ - AgInt no AREsp: 2662287 SP 2024/0206130-8,
Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de
Julgamento:
, TERCEIRA TURMA, Data
28/10/2024
de Publicação: DJe
)
30/10/2024

Documento eletrônico VDA51021673 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 01/10/2025 14:34:39
Código de Controle do Documento: dc19fd88-6f87-4af7-b942-53f700071f58

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE DANOS MORAIS E
ESTÉTICOS.
CIRURGIA
ESTÉTICA.
ERRO
MÉDICO CONSTATADO . REEXAME DAS
CONCLUSÕES
ORIGINÁRIAS.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. QUANTUM
INDENIZATÓRIO
.
REVISÃO.
ÓBICE
DA
SÚMULA 7/STJ. REVALORAÇÃO DA PROVA.
AFASTAMENTO
.
HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ.
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO .
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior,
não há como afastar as premissas fáticas e probatórias
estabelecidas pelas instâncias ordinárias, soberanas em
sua análise, pois, na via estreita do recurso especial, a
incursão em tais elementos esbarraria no óbice do
enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de
Justiça.
2. A pretensão recursal é de alterar as conclusões sobre
os fatos e provas do processo, para alcançar resultado
favorável na demanda. Isso nada mais é do que o
revolvimento do que já foi soberanamente julgado
pelas instâncias ordinárias. O Superior Tribunal de
Justiça, pela via extraordinária do recurso especial,
não é terceira instância revisora e, portanto, não pode
rejulgar a prova, como quer o agravante. As alegações
de ofensa à lei federal, no caso, atreladas a essa
descabida pretensão, encontram óbice intransponível
na Súmula 7/STJ.
3 . Agravo interno improvido.
(STJ - AgInt no AREsp: 2202903 DF 2022/0279336-
4, Relator.: MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de
Julgamento:
, TERCEIRA TURMA, Data
03/04/2023
de Publicação: DJe
)
10/04/2023

Finalmente, convém consignar que o acórdão recorrido não afirmou ser
dispensável o licenciamento anual e o porte do CRLV, obrigações que constam nos
artigos tidos por violados. Ao contrário, expressamente consta:

Documento eletrônico VDA51021673 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 01/10/2025 14:34:39
Código de Controle do Documento: dc19fd88-6f87-4af7-b942-53f700071f58

"Como se vê, o licenciamento anual deve ser
realizado, dado tratar-se de um direito/dever do
proprietário de veículo automotor, e a existência de
restrições judiciais sobre ele, inibe, apenas e tão
somente, a transferência do bem, mas não, o seu
licenciamento e circulação."

O que se afirmou foi que:

O gravame incidente sobre do veículo (registro de
penhora - f. 149) não impede a sua circulação, já que
consiste na anotação do prontuário do veículo da
penhora efetivada em processo judicial e os principais
dados, como o valor da avaliação, valor da execução...

Concluiu-se, ao final, que "...o veículo em questão não circulou em razão
da inércia do autor, que deixou de providenciar o pagamento das taxas devidas ao Detran
para licenciamento do caminhão".
Como acima já afirmado, para se concluir em sentido diverso, necessário o
reexame das provas carreadas aos autos, o que é vedado em recurso especial, pelo óbice
da Súmula n.7/STJ.
Ante o exposto, não conheço do recurso especial.
Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários fixados em
desfavor da parte recorrente para R$ 5.000,00 (na origem, fixados em R$ 1.000,00 - fl.
466), observando-se os benefícios da justiça gratuita concedida ao recorrente.
É como penso. É como voto.

Documento eletrônico VDA51021673 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 01/10/2025 14:34:39
Código de Controle do Documento: dc19fd88-6f87-4af7-b942-53f700071f58

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.013.066 / MG
Número Registro: 2022/0206543-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
0024058589755
1002405858975013
10024058589755
10024058589755001
10024058589755002
10024058589755003 10024058589755004 10024058589755005 10024058589755006 10024058589755007
10024058589755008 10024058589755009 10024058589755010 10024058589755011 10024058589755012
100240585897551005 100240585897551010 201701970938 24058589755 85897555420058130024
Sessão Virtual de
a
14/10/2025
20/10/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : JONAS LÚCIO DOS SANTOS
ADVOGADOS
: JOAB RIBEIRO COSTA - MG072254
JULIO CESAR VIEIRA RIOS - MG141878
RECORRIDO
: BANCO VOLKSWAGEN S.A.
ADVOGADOS
: KONSTANTINOS JEAN ANDREOPOULOS - SP131758
RAFAEL BARROSO FONTELLES - RJ119910
RENATA ALVES PEIXOTO - RJ161550
BÁRBARA MENEZES TORRES - MG112519
MARCO ANTONIO GOULART LANES - BA041977
JOÃO FRANCISCO ALVES ROSA - MG200745
Documento eletrônico VDA51583770 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 00:48:30
Código de Controle do Documento: 4e9353f3-f1a8-41f2-885e-99535651b9c1

ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 14/10/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
20/10/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e Nancy
Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília, 20 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51583770 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 00:48:30
Código de Controle do Documento: 4e9353f3-f1a8-41f2-885e-99535651b9c1